Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729438-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SANTOS SALLES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49145379) interposto por SAMUEL SANTOS SALLES contra decisão de ID 49145388 proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pelo agravante em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela consubstanciado na determinação para o réu se abster de realizar qualquer débito na conta-corrente ou conta-salário do requerente sem sua autorização. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 49145388): Pretende o autor que seja determinado ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua autorização, na forma das Resoluções n. 3.695/2009, n. 4.480/2016 e n. 4.790/2020 do Bacen, o Tema 1085 do STJ e a Lei Distrital 7.239, de 19 de abril de 2023. INDEFIRO o pedido da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito, já que segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. Cite-se. Inconformado, sustenta o recorrente que demonstrou a probabilidade do direito por ter demonstrado que notificou extrajudicialmente o banco agravado, mediante documento registrado em Cartório de Títulos e Documentos (ID 165610415 dos autos de referência), de cancelamento e revogação de todas e quaisquer autorizações de débito automático de empréstimo em suas contas corrente e salário mantidas na Instituição, nos termos do art. 6o, da Resolução BACEN 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ. Informa que o perigo da demora está na continuidade dos descontos, por envolverem praticamente metade dos vencimentos do requerente, reduzindo-o à insubsistência, haja vista ser o provedor de sua residência e arcar com as despesas básicas. Aponta que, mesmo depois da notificação extrajudicial, foram efetivados abatimentos, nos dias 3.7.2023 e 4.7.2023, das quantias de R$ 0,40 (quarenta centavos) e R$ 1.612,30 (mil e seiscentos e doze reais e trinta centavos). Requer a concessão de gratuidade de justiça e o deferimento da tutela de urgência para determinar ao Banco réu que se abstenha de realizar débito em conta corrente/salário do agravante, sob pena de multa. A gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID 49264051, em razão de o comprovante do mês de maio de 2023 demonstrar o salário bruto do recorrente na quantia de R$ 11.834,59 (onze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e líquido de R$ 4.808,54 (quatro mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos). O preparo foi recolhido (ID 49273297). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Observo que a notificação extrajudicial enviada à instituição financeira foi recusada, conforme certidão de notificação extrajudicial e relatório de diligência do Cartório do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas (ID 165610415, p. 3 e 4). A Resolução BACEN n. 4.790/2020 estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A respeito do cancelamento, importa ao exame dos autos o comando previsto no art. 9o dessa Resolução: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Note-se que o art. 4o refere-se a débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, inciso I, explica que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB. Contudo, o recorrente não foi contemplado com a possibilidade de cancelamento das autorizações dos débitos relativos aos contratos mantidos perante à instituição financeira BANCO DE BRASÍLIA S/A (art. 9o, parágrafo único). Os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito, a princípio, parecem não ter sido alcançados pela solicitação de cancelamento, uma vez que não deixou de reconhecer as autorizações deles. De igual modo é o conteúdo do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução BACEN n. 3.695, de 26/03/2009: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016). (...) § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. O cancelamento se dá somente nas situações de realização dos débitos sem prévia autorização, o que não é o caso. No que diz respeito ao Tema 1.085/STJ, a tese fixada foi: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifo nosso) Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: (...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...) Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. Não há possibilidade de limitar os descontos em conta corrente embasados em contrato válido, impondo-se ao credor condições diversas, sendo ainda mais inviável simplesmente cancelar ou revogar integralmente os pagamentos de forma unilateral. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador